Tribunal: STF
Processo: AI 864037
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Processual Civil e Administrativo. Indeferimento de provas no processo judicial. Ausência de repercussão geral. Ação popular. Ilegalidade do ato. Prejuízo ao erário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos. Vide: i) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11, tema 424; e ii) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, tema 660. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 



     4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.